Tribunal: TJBA
Processo: 8030437-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Habeas Corpus nº 8030437-96.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador-BA Paciente: Averaldo Ferreira da Silva Filho Impetrante: Antônio Jorge Santos Júnior - OAB/BA 37082 Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de Salvador-BA Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO HÉGIRA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO QUANTO E DENEGADO. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Averaldo Ferreira da Silva Filho, apontando-se como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de Salvador-BA, tendo como objeto a transferência do paciente da unidade prisional de Segurança Máxima de Serrinha/BA para Salvador/BA, e a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que não há justa causa para a manutenção da custódia. II. Questão em discussão 1. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus quanto ao pleito de transferência de unidade prisional. 2. Existência de fundamentos concretos a justificar a prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir 1. O pedido de transferência foi objeto de análise anterior por esta Segunda Câmara Criminal, inclusive em mandado de segurança, que reconheceu a legitimidade da manutenção do paciente em unidade de segurança máxima diante da gravidade dos fatos apurados, notadamente sua liderança em organização criminosa armada. Ademais, constatou-se a ausência de interesse processual superveniente, haja vista informação de que o paciente já se encontra em unidade prisional de Salvador. 2. Quanto à alegada fragilidade dos elementos que ensejaram a prisão preventiva, observa-se que há robusto conjunto indiciário contra o paciente, incluindo interceptações telefônicas, apreensão de drogas e referências expressas à sua liderança no tráfico de drogas na região do Calabar e adjacências. Tais elementos sustentam a idoneidade da decisão de custódia, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, diante da periculosidade concreta do agente, manifesta na sua influência e atuação em facção criminosa, é cabível a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas. IV. Dispositivo e tese Conhece-se parcialmente do presente Habeas Corpus, e na parte conhecida, denega-se a ordem. Tese firmada: "1. Não se conhece do habeas corpus quanto ao pedido de transferência de unidade prisional já anteriormente decidido e sem interesse processual superveniente." "2. É legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva de agente apontado como líder de organização criminosa armada, com forte atuação em regiões conflagradas, quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319; LEP, arts. 52, §1º, II; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35, c/c art. 40, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 884.146/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/6/2024; AgRg no HC n. 882.385/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 813.662/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/8/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8030437-96.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do presente Habeas Corpus e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator